Tribunal: TJSP
Processo: 2188941-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INÉRCIA DO AGRAVANTE - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000488022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2188941-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
JOSÉ CARLOS ARAÚJO, é agravado HOMERO RODRIGUES
MARQUES,.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188941-36.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): JOSÉ CARLOS ARAÚJO
AGRAVADO(S): HOMERO RODRIGUES MARQUES
ORIGEM: COMARCA DA MAUÁ - 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.699
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA
-
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL - INÉRCIA DO AGRAVANTE -
DESERÇÃO
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
Agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão reproduzida a fls. 31 que, nos autos da ação
de cobrança decorrente de relação locatícia, rejeitou a impugnação
ofertada.
Pretende o agravante a reforma
do pronunciamento alegando, em suma, impenhorabilidade dos
valores bloqueados. Pugna, pela interrupção dos descontos sobre sua
remuneração e, subsidiariamente, pleiteia a penhora somente no
tocante ao excedente a cinquenta salários mínimos.
Recurso
processado,
sem
concessão de liminar (fls. 34) e com contrariedade a fls. 37/41.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Para que se conceda o benefício
da justiça gratuita à pessoa jurídica, não basta que se alegue a
impossibilidade por suposição decorrente do estado de incapacidade
financeira.
Nesse âmbito, é necessária a
demonstração concreta do perfil econômico instalado no momento da

exigência processual.
No caso dos autos, não há
elementos a partir dos quais se pode inferir dados que demonstrem a
impossibilidade financeira da parte.
Instado
a
cumprir
tal
providência, deixou o recorrente de comprovar a alegada incapacidade
ou efetuar o recolhimento do preparo (certidão de fls. 45).
Assim sendo, tratando-se de
omissão total, a deserção do recurso ficou caracterizada, na esteira da
clara redação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
Portanto, não conheço do recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR